Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735489-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulada no recurso inominado para obstar o DF publicar qualquer ato em Diário Oficial relativa à eliminação do recorrente do Concurso de Admissão de Praças da Polícia Militar e permitir a sua continuidade no certame. Em resumo, sustenta o recorrente que foi indevidamente considerado inapto na prova de aptidão física. Assinala que lhe foi deferida a tutela de urgência na instância de origem para lhe permitir dar continuidade no certame, mas, ao fim, o pedido foi julgado improcedente baseado em premissa equivocada e extra petita, havendo revogação da medida de urgência, com o que poderá lhe causar danos irreparáveis. Decido. O exame da questão relativa a suposta adoção na sentença de premissa equivocada na fundamentação da improcedência do pedido ou de que houve julgamento fora do pedido, assim como para o reconhecimento da alegada ilegalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto no teste de aptidão física, não se mostra possível realizar em um juízo de cognição sumária. Não está presente a alegada verossimilhança da alegação do autor, que milita em sentido contrário, uma vez que, na forma da tese aprovada no RE 632853, "Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário" Ademais, a questão sobre a suposta irregularidade do ato administrativo que eliminou o candidato já foi objeto de enfrentamento em mandado de segurança, o qual foi denegado (0709948-69.2018.8.07.0018), e cuja sentença foi confirmada pelo Tribunal, demonstrando que o direito invocado não se acha tão evidente, como quer fazer crer o recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 18 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito